Tribunal: TJMT
Processo: 1025959-61.2023.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025959-61.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARIONALDO ALVES - CPF: 839.735.591-04 (APELADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), CLARYSSA BRUSTELO ALVES - CPF: 073.994.591-26 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ARIONALDO ALVES - CPF: 839.735.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA. PERDA DE CHANCE DE SOBREVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Arionaldo Alves (sucedido por Claryssa Brustelo Alves), em razão de falha na prestação do serviço público de saúde, condenando o ente municipal ao pagamento de R$300.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: verificar se houve falha na prestação do serviço médico que justifique a responsabilização do ente público por danos morais e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado, em caso de falha na prestação do serviço médico, exige prova da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

O conjunto probatório, especialmente a prova pericial e o depoimento médico, demonstra omissão injustificável na investigação diagnóstica diante da persistência dos sintomas, o que reduziu as chances de sobrevida do paciente.

A falha estatal configurou violação ao dever constitucional de garantir o direito à saúde, gerando dano moral indenizável.

O valor arbitrado na sentença (R$300.000,00) excede os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos, sendo razoável sua redução para R$ 100.000,00, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço de saúde depende da comprovação de conduta omissiva, do dano e do nexo causal.

A não realização de exames e internação, diante da persistência dos sintomas e do agravamento do quadro clínico, configura falha no serviço público de saúde.

A perda de chance de sobrevida decorrente de diagnóstico tardio gera dever de indenizar por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada da Corte.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais proposta originalmente por ARIONALDO ALVES, sucedido processualmente por
CLARYSSA BRUSTELO ALVES
, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O Município de Rondonópolis sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade da revelia à Fazenda Pública e impugna o valor da causa. No mérito, alega a não comprovação de falha no tratamento médico dispensado ao autor nos hospitais da rede pública municipal, bem como a inexistência de comprovação de abalo moral a ser indenizado. Assim, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 308130467).

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais proposta originalmente por ARIONALDO ALVES, sucedido processualmente por
CLARYSSA BRUSTELO ALVES
, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Inicialmente, quanto à preliminar de inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, observa-se que tal argumento não merece prosperar no caso concreto. Isso porque, conforme se depreende dos autos, o Município de Rondonópolis efetivamente apresentou contestação e alegações finais, tendo participado ativamente do processo, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, a procedência da ação não decorreu de qualquer presunção de veracidade dos fatos narrados em razão de revelia, mas sim da análise criteriosa do conjunto probatório produzido nos autos, incluindo prova pericial e testemunhal, que demonstraram a verossimilhança das alegações autorais.

Portanto, a discussão sobre a aplicabilidade ou não dos efeitos da revelia à Fazenda Pública mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o julgamento de procedência baseou-se na análise das provas produzidas e não em presunção decorrente de revelia.

No tocante à impugnação ao valor da causa, trata-se de matéria já apreciada pelo juízo de primeiro grau, não havendo elementos novos que justifiquem sua revisão nesta instância. Ademais, o valor atribuído à causa não interfere no mérito da demanda, especialmente considerando que o pedido de indenização por danos morais foi julgado procedente em montante inferior ao pleiteado inicialmente.

Além disso, contra a decisão que desacolheu a impugnação ao valor da causa, não houve interposição de recurso voluntário, o que torna preclusa a questão.

Pois bem. Ultrapassadas essas questões passa-se a análise do mérito.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se houve falha na prestação do serviço médico pelos profissionais da rede pública municipal que atenderam o autor entre junho e setembro de 2022, e se tal falha ensejaria o dever de indenizar por danos morais.

No caso em análise, aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado, conforme preconiza o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

Contudo, tratando-se de suposta falha na prestação de serviço médico, a jurisprudência tem entendido que a responsabilidade estatal está condicionada à comprovação da falha no serviço (
teoria da faute du service
), exigindo-se a demonstração de que o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor procurou atendimento médico na UPA e no CEADAS de Rondonópolis diversas vezes ao longo de três meses (junho a setembro de 2022), sempre com queixas de dores abdominais intensas, sendo que em todos os atendimentos recebeu o diagnóstico de gastrite e prescrição de medicamentos para dor, sem pedido e/ou a realização de exames de imagem que pudessem afastar ou confirmar esse diagnóstico.

A perícia médica realizada nos autos reconheceu que a patologia de neoplasia de apêndice cecal é de complexo diagnóstico e que a medicina é praticada com vistas à epidemiologia para traçar conduta e diagnóstico. No entanto, a própria perita afirmou que
"obviamente o tempo é um importante fator para diagnóstico e tratamento"
e que
"talvez a realização de forma imediata da colonoscopia daria mais tempo de vida ao paciente"
(Id 180019584).

Ademais, a perícia judicial, em resposta ao quesito nº 3, afirmou que
"frente à ausência de melhora e somando-se perda ponderal do período, as hipóteses de diagnósticos diferenciais ganham maior evidência e justificam exame complementar como a ultrassonografia abdominal"
(Id 169309482). E em resposta ao quesito nº 4, asseverou que
"pela busca de estabilidade clínica, uma internação, na ausência de melhora sustentada das queixas, ajudaria"
. Vejamos:

“4- Após 48 horas, ao ser medicado por via endovenosa no Hospital, ele retorna, dessa vez desmaiado, onde vizinhos chamaram o SAMU, e ele foi levado pela terceira vez na UPA. Tendo o histórico há dias das idas do autor ao hospital, com seu relato de dores abdominais insuportáveis, seria prudente pedir a internação do paciente para melhor averiguação nesse caso¿

Resposta: Sim. Pela busca de estabilidade clínica, uma internação, na ausência de melhora sustentada das queixas, ajudaria. Aqui aventa-se a disponibilidade de leitos e equipe para tal investigação de sintomas/queixas. O que não deveria ser empecilho para a prática médica na necessidade de dispor o melhor seguimento a seu paciente. Principalmente a casos refratários, e quando necessário, fazer dispor de pareceres especializados difusamente pelo sistema único de saúde. Não afastando a necessidade concomitante de seguimento em unidade de atenção em saúde primária, que é canal de avaliação médica preventiva e porta de entrada para seguimento especializado.”

Corroborando esse entendimento, a testemunha Dr. Leandro Dutra Peres, médico que atendeu o autor no hospital particular, afirmou em seu depoimento que "
qualquer tumor oncológico, câncer, que passa de dois meses, já você compromete, você pode comprometer a evolução clínica do paciente
" e que o quadro clínico apresentado pelo autor era
"incompatível com gastrite, especialmente pelo estado geral dele. Ele já tinha face de álgica, já tinha perda ponderal, perda de peso"
(Id 194556819).

Diante desse contexto probatório, resta evidenciado que, apesar das diversas consultas médicas realizadas ao longo de três meses, com persistência dos sintomas e agravamento do estado de saúde do paciente, não foram adotadas medidas para investigar outras possíveis causas para as queixas apresentadas, como a realização de exames de imagem ou a internação do paciente para investigação mais detalhada.

Embora a neoplasia de apêndice cecal seja de difícil diagnóstico, conforme apontado pela perícia médica, a não realização de exames complementares após diversas consultas sem melhora do quadro clínico configura falha na prestação do serviço médico, caracterizando a responsabilidade civil do Estado.

Não se está a discutir o acerto ou erro do diagnóstico em si, mas sim a ausência de investigação adequada diante da persistência dos sintomas e do agravamento do estado de saúde do paciente ao longo de três meses. O princípio da eficiência, que deve nortear a prestação dos serviços públicos, foi violado no presente caso, uma vez que não foram utilizados os meios disponíveis para buscar o diagnóstico correto e o tratamento adequado para o paciente.

Quanto ao nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço médico e o dano sofrido pelo paciente, a perita médica judicial reconheceu que
"o tempo é um importante fator para diagnóstico e tratamento"
e que "
talvez a realização de forma imediata da colonoscopia daria mais tempo de vida ao paciente"
(Id 180019584 - Pág. 6). A testemunha Dr. Leandro Dutra Peres foi categórica ao afirmar que o diagnóstico de qualquer tumor oncológico que passa de dois meses pode comprometer a evolução clínica do paciente.

Assim, embora não se possa afirmar com certeza que um diagnóstico precoce teria evitado o óbito do paciente, é possível concluir que a demora no diagnóstico e no início do tratamento adequado, decorrente da falha na prestação do serviço médico, comprometeu a evolução clínica do paciente e reduziu suas chances de sobrevida ou de tratamento menos agressivo.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade civil do Estado pela perda da chance de sobrevida e pela demora injustificada na realização de procedimento cirúrgico e/ou tratamento médico, em casos semelhantes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE apelação. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PACIENTE COM ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL E DAS ARTÉRIAS ILÍACAS.
DEMORA INJUSTIFICADA
NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
FALECIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do falecimento de paciente, que aguardava há meses a realização de procedimento cirúrgico para tratamento de aneurisma da aorta abdominal e das artérias ilíacas. A demora injustificada na regulação e efetivação da cirurgia levou à evolução fatal do seu quadro clínico, configurando omissão estatal.

A sentença recorrida fixou indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos requerentes, bem como indenização por danos materiais no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, desde a data do evento danoso (20/10/2020) até a data em que o falecido completaria 65 anos (08/11/2023), com atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil dos entes públicos pela omissão no fornecimento tempestivo do tratamento médico indispensável à sobrevivência do paciente, bem como à adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito fundamental à saúde como dever do Estado, a ser garantido mediante políticas públicas eficazes (art. 196). No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), a prestação dos serviços médicos é responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 793 do RE 855.178). Assim, a alegação de que a obrigação de atendimento seria exclusiva de determinado ente federado não afasta a responsabilidade conjunta.

4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, adota, como regra, o regime da responsabilidade objetiva pelo risco administrativo. Contudo, nos casos de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, exigindo a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo causal.

5. No caso concreto, os laudos médicos e os documentos constantes dos autos evidenciam que o paciente possuía indicação clínica inequívoca para realização da cirurgia desde 2019, estando sua vida em risco iminente devido à gravidade do aneurisma da aorta abdominal e das artérias ilíacas. A Defensoria Pública ajuizou ação específica visando compelir o Estado e o Município a realizarem o procedimento, sendo deferida a tutela de urgência. No entanto, a inércia dos entes públicos em efetivar a internação e a cirurgia levou à morte do paciente em 20/10/2020, sem que o tratamento fosse realizado.

6. O nexo causal entre a omissão e o óbito restou demonstrado, considerando-se a gravidade do diagnóstico e os pareceres médicos constantes nos autos, que indicavam o risco elevado de ruptura aneurismática e consequente choque hipovolêmico fatal, caso o procedimento não fosse realizado tempestivamente.

7. A tese da “reserva do possível” invocada pelos recorrentes não se sustenta, pois a prestação de assistência médica essencial à vida insere-se no núcleo de direitos fundamentais inegociáveis do cidadão, não podendo ser limitada por restrições orçamentárias ou administrativas. O Poder Público não demonstrou a adoção de medidas efetivas para garantir o atendimento prioritário do paciente, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço de saúde.

8. A inexistência de excludentes de responsabilidade – tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima – reforça a obrigação indenizatória do Estado e do Município. A alegação de que o óbito decorreu de “morte súbita cardíaca” não afasta a omissão estatal, uma vez que a patologia cardíaca do paciente estava diretamente ligada à necessidade da cirurgia não realizada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado e dos Municípios na prestação de serviços de saúde é solidária, podendo qualquer dos entes ser acionado diretamente para garantir a efetivação do direito fundamental à saúde. 2. A omissão estatal no fornecimento tempestivo de tratamento médico essencial, quando comprovado o nexo causal entre a inércia administrativa e o dano suportado pelo paciente, gera dever de indenizar. 3. A tese da reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de garantir direitos fundamentais mínimos, especialmente quando demonstrado que a falta de atendimento levou ao óbito do paciente. 4. A compensação por danos morais, em casos de falha na prestação de serviço público de saúde que resulte em morte, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da indenização.” (N.U 1015743-73.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA EM SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCABÍVEL. ESTADO É RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VAGAS DE UTI. MÉRITO. TRATAMENTO DE SAÚDE DA MÃE DA AUTORA. INSUFICIÊNCIA RENAL E HIPERTENSÃO. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE.
DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO
E DO LEITO EM UTI.
MORTE. PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF. APELO DESROVIDO.

1. Não cabe a alegação de ilegitimidade do Estado, uma vez que a morte da de cujus foi causada pela demora no fornecimento de vaga em UTI, que poderia lhe fornecer a hemodiálise necessária. O Estado de Mato Grosso é o responsável pelo gerenciamento das vagas de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

2. A responsabilidade civil decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, mãe da autora.

3. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e o dano que foi causado à parte demandante, enseja o dever de indenizar, devido a morte da sua mãe, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário.

4. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

5. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

7. Recurso desprovido, sentença mantida." (TJMT; AC 1007680-03.2018.8.11.0003; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior; J. 05.05.2022)

“DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO DA FILHA INFANTE
PORTADORA DE CANCER. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS. MORTE. PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO. RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICA DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF. APELO DESROVIDO.

1. A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, filha da autora.

2. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a morte da sua filha, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário, ainda que garantido mediante decisões judiciais.

3. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

4. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

5. Em relação ao dano material, a apelada/requerente comprovou nos autos a despesa de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a consulta médica poucos dias antes do óbito da menina, após o ingresso das várias ações judiciais, no auge da gravidade do quadro, sendo devido o ressarcimento.

6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.” (N.U 0016344-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
DESTINADO A COMBATER CRISES CONVULSIVAS – PACIENTE ACOMETIDA DE PARALISIA CEREBRAL –
ABALO MORAL CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO PARA O EVENTO MORTE
– ASSÉDIO PROCESSUAL E PENSÃO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL. Não obstante o reconhecimento da inexistência de nexo causal, entre a omissão estatal e o evento morte, na hipótese fica evidente a ocorrência do dano moral, pelo fato do não fornecimento da medicação, anticonvulsivantes, no tempo adequado, uma vez que provocou sofrimentos desnecessários na criança, acometida de paralisia cerebral, e, por consequência, na sua mãe, que assistia à filha debater-se em intermináveis crises convulsivas em razão de falta dos medicamentos indispensáveis para combatê-las. (...). Afasta-se o pedido de condenação ao pagamento de pensionamento mensal, considerada a inexistência do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento morte, bem assim que na não evidência de que a criança contribuiria para o sustento da genitora, considerada a sua condição física, acometida de paralisia cerebral”. (TJ-MT - APL: 004698771201281100411233162016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/03/2019).

Ainda:

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. (...)). III. A controvérsia cinge-se em verificar a existência ou não da responsabilidade do ente estatal em indenizar a parte recorrente por danos morais, em virtude de não ter fornecido medicamento à genitora desta, o que ocasionou o seu falecimento. IV. (...). V. Com efeito, após detida análise dos autos, entendo estarem presentes os elementos necessários para a responsabilização civil do Estado. VI. Mesmo que não se possa afirmar que o falecimento da genitora da parte autora tenha decorrido do não cumprimento, em tempo hábil, da decisão judicial em que se determinou que o medicamento fosse fornecido, vê-se que a angústia de não ter tido o medicamento fornecido a tempo e modo compôs também a causa de pedir na inicial (final do 1º parágrafo da p.3 da inicial). No meu entender, a mera demora injustificada em fornecer o remédio o que o Distrito Federal estava obrigado já forja, por si só, os danos morais, independentemente do evento morte. VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. VIII. (...)” (TJ-DF 07435834720188070016 DF 0743583-47.2018.8.07.0016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 28/08/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao dano moral, é inegável que o autor experimentou intenso sofrimento físico e psíquico durante os três meses em que procurou atendimento médico, relatando dores intensas e sendo apenas medicado com analgésicos, sem investigação adequada das causas dos seus sintomas, bem como durante todo o período de tratamento oncológico, após o diagnóstico tardio da neoplasia maligna de apêndice vermiforme.

O dano moral, no caso em análise, decorre da violação ao direito à saúde e à dignidade do paciente, bem como do sofrimento experimentado pelo autor em razão da demora no diagnóstico correto e no início do tratamento adequado, o que comprometeu sua evolução clínica e reduziu suas chances de sobrevida ou de tratamento menos agressivo.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) fixado na sentença mostra-se excessivo, considerando os parâmetros adotados por esta Corte em casos similares. Na fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a extensão do dano (art. 944, CC), bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da natureza compensatória e punitiva da indenização, as condições econômicas das partes e a gravidade da lesão.

Considerando esses parâmetros e os precedentes desta Corte em casos análogos, entende-se razoável e proporcional reduzir o valor da indenização por danos morais para R$100.000,00 (cento mil reais), montante que atende à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar em enriquecimento sem causa da parte autora ou em ônus excessivo ao erário municipal.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE AÉREO COM MOTOCICLISTA – MORTE DE GENITOR DA AUTORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PILOTO E DO PROPRIETÁRIO DA AERONAVE – NEXO DE PREPOSIÇÃO CONFIGURADO – PENSIONAMENTO DEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – RECURSO DE AIRES JACÓ TRES PARCIALMENTE PROVIDO E DE JUAN AMÂNCIO DA SILVA DE SOUZA DESPROVIDO.

Não há nulidade processual quando a denunciação à lide foi regularmente admitida e analisada pelo juízo.

O proprietário da aeronave responde solidariamente pelos danos causados pelo piloto, ainda que ausente vínculo empregatício formal, quando configurada a relação de preposição.

A ausência de medidas de segurança em pista de pouso não isenta o piloto de responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$100.000,00 deve ser mantido, pois reflete a gravidade do dano e a repercussão na esfera psíquica da autora.

A fixação de pensão mensal em favor da requerente encontra respaldo na dependência econômica decorrente do falecimento do genitor, não havendo justificativa para sua redução ou exclusão.

O defensor dativo tem direito ao arbitramento de honorários pelo Estado quando atua em favor de parte hipossuficiente.” (N.U 0000032-16.2005.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO PARTO QUE OCASIONOU O ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade.

Preliminar Rejeitada.

2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas que a parte pretendia produzir, quando o magistrado entende que o feito está adequadamente instruído com os elementos necessários à formação de seu convencimento, o que se extrai da interpretação dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Preliminar Rejeitada.

3. Desse modo, é inegável que as condutas omissivas praticadas ocasionaram danos de ordem moral, psicológico, dor, sofrimento, à requerente passível de indenização, uma vez que não se pode aceitar tamanha negligencia, sem que qualquer agente de saúde adote providências no sentido de evitar o sofrimento da paciente e principalmente resguardar a saúde do nascituro. Toda essa situação, consubstanciado na dor e sofrimento ocasionada à requerente e ao seu filho, que veio a falecer de insuficiência cardiopulmonar, poucos dias após o nascimento, em razão da demora na realização do parto, demonstra a falha na prestação do serviço público de saúde, passível de indenização.

4. Levando-se em consideração o caso em análise, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) deve ser mantido, considerando que o Juízo de Origem considerou o sofrimento da requerente diante do largo espaço temporal em que se encontrou em trabalho de parto, suportando dor e angústia, e o desespero de ter que acompanhar seu filho recém-nascido, por 02 (dois) dias na UTI neonatal, em grave estado de saúde, até experimentar a desolação de sua morte prematura.

Recursos de Apelação Desprovidos, Sentença Mantida.” (N.U 0000110-63.2012.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. ÓBITO. FILHO DOS AUTORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO. QUANTIA. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que restou comprovada a responsabilidade objetiva da agravante em virtude de defeito na prestação de serviço que resultou no falecimento do paciente, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para ambos os agravados, não se revela exorbitante para reparar dano moral decorrente do falecimento de seu filho em virtude de erro médico.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.028.678/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$100.000,00 (cem mil reais), mantendo os demais termos da sentença, sem prejuízo de ulterior ação de regresso em desfavor do(s) agente(s) público(s) responsável(eis) a ser proposta pelo Município, na forma do art. 37, §6º, da CF, em sendo o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025